Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. MUTATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANTES DA SENTENÇA. ARTIGOS 384 e 569 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Conforme disciplina o artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final e, consoante artigo 384 do mesmo Estatuto, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento, desde que respeitado o contraditório.
3. Recurso conhecido e provido.